Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-80.2020.8.11.0012
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000109-80.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FERNANDO FILHO SILVA SANTOS REPRESENTACOES - CNPJ: 34.007.679/0001-62 (RECORRENTE), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRENTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MARINEZ SOARES DA SILVA - CPF: 934.268.361-49 (RECORRIDO), RAQUEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 092.652.067-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000109-80.2020.8.11.0012.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Recorridos:
MARINEZ SOARES DA SILVA E FERNANDO FILHO SILVA SANTOS REPRESENTAÇÕES.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO COM INFORMAÇÃO ADEQUADA E CONSENTIMENTO LIVRE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação consumerista, declarando nulo contrato de consórcio, condenando solidariamente as rés à devolução de quantia paga, além de indenização por danos morais. A parte recorrente pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando ausência de vício de consentimento, legalidade do contrato e inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de consórcio firmado pela autora é nulo por vício de consentimento; (ii) analisar se é devida indenização por danos morais em razão da suposta falha na prestação de informações pela empresa administradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura do contrato de consórcio pela autora, contendo cláusula expressa sobre a ausência de garantia de contemplação, caracteriza manifestação válida de vontade e afasta qualquer alegação de vício de consentimento.

A gravação do controle de qualidade confirma que a autora estava ciente da modalidade contratada e de suas condições, inclusive negando qualquer promessa de contemplação imediata.

A alegação de que a consumidora foi induzida a responder de forma direcionada durante a gravação, se verdadeira, configuraria conluio, hipótese em que incide o art. 150 do Código Civil, afastando o direito à anulação do contrato.

As conversas apresentadas entre o companheiro da autora e o preposto da ré não infirmam a validade do contrato assinado pela parte autora, cuja vontade prevalece sobre tratativas pré-contratuais.

Jurisprudência reiterada reconhece a validade de contratos de consórcio firmados com cláusulas claras e sem comprovação de promessa de contemplação, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de cláusula contratual expressa, aliada à confirmação da ciência do consumidor em gravação válida, afasta a alegação de vício de consentimento em contrato de consórcio.

A assinatura do contrato representa manifestação válida de vontade, prevalecendo sobre tratativas verbais preliminares.

Não se configura dano moral quando não há prova de ilicitude ou falha na prestação de informações por parte da administradora de consórcio.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 150; CDC, art. 31; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJAL, Apelação Cível no 0700514-72.2023.8.02.0001, Rel. Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, j. 17.12.2024; TJRS, Recurso Inominado no 5014112-13.2022.8.21.0015, Rel. Luís Francisco Franco, j. 07.12.2023; TJSP, Apelação Cível no 1013456-17.2021.8.26.0405, Rel. Daniela Menegatti Milano, j. 22.06.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 323382871, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, declarando nulo o contrato de consórcio objeto dos autos.

Além disso, condenou as empresas reclamadas, de forma solidária, à devolução do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Por fim, condenou a parte ré ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta:

1)

Ausência de vício de consentimento por erro substancial – Inexistência de promessa de contemplação;

2)

Ausência de fato constitutivo do direito da consumidora;

3)

Indevida restituição dos valores pagos ao fundo comum;

4)

Desconto das taxas contratuais;

5)

Incidência de juros a partir do 31° dia após o encerramento do grupo;

6)

Inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo a petição inicial, em 16/11/2019, a reclamante, interessada na aquisição de um veículo usado da marca Volkswagen, modelo Saveiro Cross, solicitou ao seu companheiro, Sr. Sidimar, que realizasse as tratativas em seu nome.

Sustenta que o Sr. Sidimar entrou em contato com o vendedor Júnior Alves Faria, vinculado à empresa Fernando Filho Silva Santos Representações, ocasião em que foi informado de que o valor do veículo seria de R$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais), mediante financiamento, com entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o restante parcelado em 82 (oitenta e duas) parcelas de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada.

Afirma que, acreditando tratar-se de contrato de financiamento, efetuou, em 28/11/2019, o depósito do valor correspondente à entrada. No entanto, relata que passou a receber, em sua residência, boletos bancários emitidos pela empresa Multimarcas, no valor de R$ 1.691,26 (mil seiscentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos), referentes a 120 (cento e vinte) parcelas de um consórcio que jamais teve a intenção de contratar.

A parte reclamada sustenta que o contrato foi firmado regularmente e a autora tinha plena ciência de que se tratava de consórcio, conforme o contrato assinado e a gravação do controle de qualidade realizada após a contratação, na qual a autora confirma ter lido o contrato e estar ciente da ausência de garantia de contemplação.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
merece reparo
.

Isso porque,
a contratação do consórcio se deu por termo redigido de forma clara e devidamente assinado pela reclamante
, conforme documentos anexados aos autos (ID 103775008).

Inclusive, o documento contém cláusula específica (Cláusula Octogésima Terceira) que esclarece e alerta ao consorciado que as contemplações serão realizadas por meio de sorteios gerais, por meio de lances vencedores e por encerramento do grupo,
destacando que "não existe garantia de data de contemplação"
.

Ademais, na gravação do controle de qualidade realizada pela recorrente, a autora confirma expressamente que leu o contrato e estava ciente de não haver garantia quanto à data de contemplação, o que atende aos requisitos do art. 31, do Código de Defesa do Consumidor.

Na aúdio, quando questionada se "
houve por parte do Junior alguma garantia de quando a senhora seria contemplada
", a recorrida respondeu categoricamente "
não
" (ID 103774996 – 1min50s-2min13).

A recorrida alega que foi orientada pelo vendedor a responder de determinada forma durante o controle de qualidade. Contudo, tal alegação, se verdadeira, configuraria conluio entre ambos, para fraudar o sistema de controle da recorrente, o que atrairia a aplicação do artigo 150, do Código Civil, que estabelece: "
Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização
".

Quanto às conversas via
WhatsApp
juntadas aos autos, observo que estas foram realizadas entre o companheiro da parte autora e o preposto da reclamada, não alterando que a recorrida assinou livremente o contrato de consórcio, com todas as informações necessárias para compreender a natureza do negócio jurídico.

A assinatura do contrato representa a manifestação inequívoca de vontade da recorrida, prevalecendo sobre eventuais tratativas preliminares.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA DE CONSÓRCIO.
CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO PELO CONTRATANTE. MENÇÃO EXPRESSA À MODALIDADE PACTUADA. LETRAS DESTACADAS. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A VALIDADE DO CONTRATO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA PRATICA DE ATOS DA VIDA CIVIL, À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE E DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA PARCELA PAGA. NECESSIDADE DE AGUARDAR CONTEMPLAÇÃO OU ENCERRAMENTO DO PRAZO. TEMA No 312/STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. PENALIDADE NÃO DEVIDA. ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJAL – Número do Processo: 0700514-72.2023.8.02.0001; Relator (a): Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 4a Câmara Cível; Data do julgamento: 17/12/2024; Data de registro: 17/12/2024) (grifei)

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA E PROMESSA ENGANOSA DE CONTEMPLAÇÃO LOGO APÓS A CONTRATAÇÃO
. TRANSCRIÇÃO DA LIGAÇÃO ONDE O AUTOR CONFIRMA OS DADOS E A CIENTE DOS TERMOS DO CONSÓRCIO. CONTRATO ASSINADO. FALTA DE ATENÇÃO DO AUTOR AO LER E ASSINAR O CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA, PRECISA E OSTENSIVA AO CONSUMIDOR ATENDIDA
. ART. 31, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS – Recurso Inominado, No 50141121320228210015, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 07-12-2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – Consórcio – Ação de rescisão de contrato por culpa da administradora cumulada com restituição de valores – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Contrato de consórcio para aquisição de bem móvel – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do CDC. Hipótese dos autos, no entanto, em que
o apelante confirmou em depoimento pessoal, ter recebido ligação telefônica da apelada, na qual afirmou ter ciência da aquisição de cota de consórcio, cuja contemplação ocorreria mediante sorteio ou lance
, conforme previsto na legislação e de forma expressa no contrato firmado entre as partes. Validade da manifestação de vontade evidenciada.
Ausência, ademais, de comprovação de promessa de data de contemplação
– 3. Danos morais não configurados. Inexistência de ato ilícito – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP – Apelação Cível 1013456-17.2021.8.26.0405; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2023; Data de Registro: 22/06/2023) (grifei)

Portanto, inexistem nos autos provas aptas a amparar a pretensão deduzida na inicial, motivo pelo qual a sentença proferida em primeiro grau merece reparo.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025